Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. LIMITE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RE 1491414. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0705611-67.2023.8.07.0016, que limitou a expedição do RPV a 10 salários-mínimos.
2. Em suas razões, alega que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Pede a reforma da decisão para determinar a expedição de RPV nos termos Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento para 20 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital 6.618/20, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, se aplica a títulos executivos judiciais constituídos antes de sua entrada em vigor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial que não supere 20 salários-mínimos por autor.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1491414, decidiu, por unanimidade, declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Reafirmou a Suprema Corte o entendimento fixado na ADI 5706, de que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB)”. Dessa forma, ante a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo STF, dá-se provimento ao presente agravo.
6. Ressalte-se que segundo a jurisprudência do STF, no Tema 792, a lei que disciplina o regime de precatórios possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situações jurídicas constituídas em data anterior à sua vigência. Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar a aplicabilidade da Lei Distrital 6.618/2020, estabeleceu que, com relação a esta lei, não se aplica o Tema 792, pois a nova norma ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. A renúncia, portanto, não impede o reconhecimento do direito. Neste sentido: Acórdão 1955856 e Acórdão 1955832.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido para autorizar a expedição de RPV, nos termos da Lei 6.618/20.
8. Sem condenação em custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/20
Jurisprudência relevante citada: Tema 792, STF. RE n. 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, 1o.7.2024. Acórdão 1955856, 0014502-79.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025; Acórdão 1955832, 0738998-87.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 11/01/2025.